Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706269-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARINA DA COSTA DE SOUSA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DESPACHO Fica a recorrente intimada a, no prazo de 2 dias, comprovar a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos extratos analíticos de suas contas bancárias, declaração de imposto de renda ou comprovação de isenção, bem como da aludida CTPS, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator